Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708535-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DE SOUZA VERAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Notre Dame Intermédica Saúde S.A., contra decisão, em ação de obrigação de fazer, que, após descumprimento de determinação liminar de custeio de procedimento cirúrgico da autora e deferimento de penhora do valor correspondente, rejeitou impugnação apresentada pela agravante. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O réu apresentou impugnação, na qual alega que a autora entrou em consenso com a ré que fará os dois procedimentos (coluna e joelho) no mesmo ato, no Hospital Santa Helena. Em manifestação, a parte autora afirmou que não houve o consenso alegado pelo réu e que o réu se nega a cumprir a decisão judicial. Vieram os autos conclusos. Decido. O réu alega que houve um consenso com a autora para cumprimento da decisão judicial, o que não foi ratificado pela autora. No mais, o réu não comprova nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade, bem como não comprova o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Desse modo, preclusa a decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da autora do valor bloqueado nos autos de id. 222496517, acrescido de juros e correção, se houver. O perito apresentou proposta de honorários no id. 216031318. Intime-se o perito para se manifestar acerca da impugnação de id. 221902760, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados sob o argumento de que teria alcançado um acordo com o médico assistente da agravada. Afirma, ainda, que a manutenção da penhora resultaria em enriquecimento sem causa da agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69591903). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo, examino a admissibilidade. Os recursos tem como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” A decisão agravada já foi objeto de outro recurso (0708534-46.2025.8.07.0000) apresentado em 11/03/2025, às 17h32, com os mesmos argumentos, sobre o qual, inclusive, já houve prolação de despacho por este Tribunal. Desse modo, que não admite a propositura de um segundo recurso contra o mesmo ato judicial impugnado. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 12 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)